Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727518-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIO BEVILAQUA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 32616521, pela qual o agravante afirma ter novos fatos a corroborar à sua pretensão, a qual deve ser direcionada ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator